Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705505-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA VALERIA DA SILVA RECORRIDA: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. A condição financeira da devedora demonstrada nos autos permite concluir ser razoável e adequada a penhora de seus rendimentos líquidos mensais, em fração que, no caso dos autos, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, até a quitação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do CPC, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que somente é possível a penhora do salário do devedor quando o crédito perseguido tiver natureza alimentar ou quando este receber remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016